Tribunal: STF
Processo: Rcl 90754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Tania Aparecida Nastri contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que 
“3. Segundo o Mandado (Doc. 01) uma investigação apura a hipótese de a reclamante ter praticado a infração penal de advocacia administrativa, descrita no artigo 321 do código penal, com penas entre 1 e 3 meses de detenção. 
4. No dia seguinte ao cumprimento do mandado, a defesa da reclamante apresentou pedido de liberação de acesso aos autos, e sem resposta insistiu em outros 2 (dois) pedidos via petição, além de dois atendimentos via Balcão Virtual e-mail, conforme segue (Doc. XX). 
5. A serventia do juízo, em atendimento do Balcão virtual, justificou a não liberação de acesso, explicando que o magistrado reclamado só libera acesso a defesa após opinião do Ministério Público e revisão da matéria probatória nos autos, sugerindo que pode ocultar parte das provas, atribuindo sigilo as mesmas.”
Sustenta, em síntese, que ao deixar de conferir o acesso aos autos do procedimento investigatório nº 1503349-24.2026.8.26.0228, a organização burocrática do juízo reclamado contraria as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como o livre exercício da advocacia.
Ao final, requer 
“a) A concessão da medida liminar para determinar a imediata vista dos autos, para que os advogados constituídos possam extrair cópias integrais dos atos já documentados no procedimento investigatório nº 1503349-24.2026.8.26.0228, (Boletim de Ocorrência – 4017391/2026), em trâmite perante a 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP 
b) Seja, ao final, confirmada a medida liminar cassando-se definitivamente a decisão de proferida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 09ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo que negou acesso aos autos, violando a Súmula Vinculante 14.”

É o relatório. Decido.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos de nº 1503349-24.2026.8.26.0228, fato que impede que a defesa regularmente constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa.
Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 3, p. 6-13):

“As particularidades e complexidade dos crimes sob apuração demonstram a facilidade dos investigados, na qualidade de policiais civis, em interferir na instrução processual, acessar sistemas policiais com informações sigilosas, e obstar os trabalhos de investigação, de modo a impedir a aplicação da lei, motivo pelo qual entendo necessária a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.
Nesse sentido, considerando que restam pendentes atos de investigação para a completa elucidação dos fatos delitivos em apuração, sendo que a mínima intervenção dos investigados, com as facilidades que possuem em razão de seu ofício, pode comprometer seriamente o resultado das investigações.
Assim, entendo que a imposição de medidas cautelares diversa da prisão é medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal e à preservação da ordem pública. 
Ante o exposto, e nos termos dos artigos 319, incisos IV, VI, VII e IX e 320 do Código de Processo Penal, determino a imposição das medidas cautelares diversas da prisão aos investigados TANIA APARECIDA NASTRI e CARLOS HUERTA”

Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa que restam pendentes atos de investigação para a completa elucidação dos fatos delitivos em apuração.
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente